Tribunal: TJDFT
Processo: 0706847-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE CONCESSÃO DO REGIME DIFERENCIADO UNIPROFISSIONAL.
1. A sociedade civil de profissionais, constituída sob as regras da sociedade por cota de responsabilidade limitada, faz jus ao regime tributário diferenciado do ISS previsto no Decreto Distrital no 25.508/2005 (Regulamento do ISS) quando o seu objeto social se enquadra como sociedade simples, por consistir na prestação de serviços médicos diretamente pelos sócios, sem intuito empresarial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa oficial.